Tribunal: CARF
Processo: 10945.900708/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900708/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.424 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
IGUACU DIESEL VEICULOS S.A. IDISA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DE JUROS E
MULTA.
Em procedimento de compensação administrativa incidirão juros moratórios e
multa sobre os débitos confessados se a transmissão da DCOMP ocorrer após o
vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900708/2009-01
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.424 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900708/2009-01

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata o processo de Manifestação de Inconformidade, apresentada em face da
homologação parcial da compensação declarada por meio da Dcomp no
12637.43779.140205.1.3.042404 nos termos do Despacho Decisório emitido
em 25/03/2009.
Segundo o Despacho Decisório, cientificado em 03/04/2009, houve o
reconhecimento integral do crédito com homologação parcial dos débitos
informados na Dcomp.
No recurso apresentado a Contribuinte requer o cancelamento do Despacho
Decisório por considera-lo indevido. Alega o seguinte:
A razão do pedido de cancelamento está baseado no fato da SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL, ter cobrado indevidamente diferença de valor pago no
DARF de recolhimento com o pedido de compensação de créditos. A empresa
recolheu o imposto antecipadamente de fevereiro, março, abril, maio e
junho/2005, ou seja, pagou antes de acontecer o fato gerador, por isso não se
conforma em pagar as diferenças de valores referentes a junho de Pis e Cofins.

A 3a Turma da DRJ de Curitiba julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual sustenta ser incabível a cobrança de juros e multa sobre o débito por haver
supostamente recolhido o DARF anteriormente ao fato gerador.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.424 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900708/2009-01

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente alega que é incabível a incidência de juros e multa sobre o débito
confessado em Dcomp, pois havia recolhido o valor do crédito em data anterior ao fato gerador
dos períodos de apuração.

Salutar as lições do professor Paulo de Barros Carvalho1:

“entendo que o crédito tributário só nasce com sua formalização, que é o ato
de aplicação da regra-matriz de incidência. Formalizar o crédito significa
verter em linguagem jurídica competente o fato e a respectiva relação
tributária, objetivando o sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto da prestação,
no bojo da norma individual e concreta.
(...)
Cabe à autoridade administrativa ou ao contribuinte, conforme o caso, aplicar
a norma geral e abstrata, produzindo norma individual e concreta, nela
especificando os elementos do fato e da obrigação tributária, como o que fará
surgir o correspondente crédito fiscal.”

Consoante lições do emérito professor, o crédito tributário somente passa a existir
no mundo jurídico quando da sua descrição em linguagem jurídica, que seria o lançamento,
sendo este entendido pela transmissão da Dcomp. Portanto, o recolhimento feito pela Recorrente
por meio dos DARFs não correspondem à qualquer prestação vinculada ao débito constituído
pela transmissão da Dcomp.
Há de se distinguir os conceitos de juros e multa moratória pela peculiaridade
inerente a cada um dos institutos.
Os juros são uma forma de compensação pela indisponibilidade de capital de
outrem. Não detém natureza sancionatória, tampouco se confunde com multa de mora, vez que
há incidência de juros inclusive quando inexiste a mora, v.g contratos de empréstimo,
financiamento, ou demais operações que, no uso do capital de outrem, mesmo que o
adimplemento seja feito na data acordada, haverá incidência de juros como compensação por
indisponibilidade do capital cedido.
No que diz respeito à multa moratória, esta com natureza de sanção, existe quando
não há cumprimento da obrigação a tempo e modo. A multa de mora tem tratamento próprio no
direito tributário e não se confunde com os juros.

Sobre a disciplina dos juros, vale a transcrição do art. 61 da Lei 9.430/1996:

1 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário Linguagem e Método. 5a ed. São Paulo: Noeses, 2013. p.
512/513.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.424 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900708/2009-01

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento – destacado.

Em complemento, merece transcrição o art. 5o, §3o da Lei 9.430/1996:

Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia
do segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento – destacado.

O enunciado do art. 5o, §3o c/c art. 61 da Lei 9.430/1996 é de clareza cristalina
sobre a aplicação do jurus sob o índice Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
incidentes sobre débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Nas suas razões a Recorrente discorre sobre a inaplicabilidade da multa prevista
no art. 74, §17 da Lei 9.430/1996 quando a compensação não for homologada.
Como é de curial sabença, este Tribunal Administrativo não pode deixar de
aplicar lei válida, conforme dispõe o art. 62 do Anexo II do RICARF.

Ainda, insta destacar o que prevê o art. 36 da IN 900/2008:

“Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração
de Compensação”.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.424 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900708/2009-01

Por existir expresso mandamento legal sobre a incidência dos juros e multa, o
acórdão recorrido não merece reforma.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital